Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716222-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM BRUNO SANTOS DE SANTANA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM BRUNO SANTOS DE SANTANA, ao fundamento de que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em apertada síntese, o impetrante alega a desnecessidade da prisão cautelar, notadamente por se tratar de paciente tecnicamente primário e pela pequena quantidade de droga apreendida. Acentua que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso e de atos infracionais anteriores não servem de fundamento apto para o indeferimento da benesse do tráfico privilegiado. Nesse sentido, sustenta que “analisando a quantidade de droga apreendida e as condições do paciente, será, caso seja condenado, posto em liberdade, com a aplicação de regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o que não justifica a sua permanência no cárcere” (id 35505633 – p.2) Pede, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir (id 35505628 – p. 3/4: 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado, de apenas 22 anos, possui uma condenação anterior (ainda passível de recurso) e diversas passagens pela VIJ, inclusive por fatos análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo. Conquanto a quantidade de substâncias apreendida por ocasião dos fatos ora investigado seja pequena, está evidenciada que o autuado é recalcitrante. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar o risco da reiteração delitiva. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2022-05-22 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista